Tribunal: TJSP
Processo: 1008190-96.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Cartão de crédito consignado. Demanda declaratória de nulidade de negócio jurídico, com pedidos cumulados de injuricidade de descontos efetuados a título de reserva de margem consignável (RMC), de indenização de dano moral e de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte, à luz dos elementos dos autos. É mesmo caso de liberação da reserva de margem consignável e de

Ementa:
Cartão de crédito consignado. Demanda declaratória de nulidade de negócio jurídico, com pedidos cumulados de injuricidade de descontos efetuados a título de reserva de margem consignável (RMC), de indenização de dano moral e de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte, à luz dos elementos dos autos. É mesmo caso de liberação da reserva de margem consignável e de anulação do contrato de uso de cartão de crédito, porém a dívida DEVE ser cobrada nos moldes de empréstimo consignado. Dano extrapatrimonial não configurado. É descabida a devolução em dobro dos valores cobrados da autora. necessária redistribuição dos ônus de sucumbência. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008190-
96.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante MARIA GLÓRIA
MESSIAS, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A TURMA
JULGADORA OS EXMOS. DES. EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON, E NO
PROSSEGUIMENTO, POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO EM
PARTE
AO RECURSO,
VENCIDO O 2o DESEMBARGADOR, COM
DECLARAÇÃO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente), MATHEUS FONTES, ROBERTO MAC CRACKEN,
EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
CAMPOS MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1008190-96.2019.8.26.0606 Suzano 4a VC VOTO 77166
Apte.: Maria Glória Messias (justiça gratuita).
Apdo.: Banco Bmg S/A.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO.
DEMANDA
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, COM
PEDIDOS CUMULADOS DE INJURICIDADE DE DESCONTOS
EFETUADOS
A
TÍTULO
DE
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC), DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO ALTERADA EM PARTE, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS
AUTOS. É MESMO CASO DE LIBERAÇÃO DA RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL E DE ANULAÇÃO DO CONTRATO DE
USO DE CARTÃO DE CRÉDITO, PORÉM A DÍVIDA DEVE SER
COBRADA NOS MOLDES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO
EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. É DESCABIDA A
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS DA
AUTORA.
NECESSÁRIA
REDISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 155/160 que julgou
improcedente demanda declaratória de nulidade de contrato, com
pedidos cumulados de declaração de injuridicidade de descontos
efetuados a título de reserva de margem consignável (RMC), de
repetição de indébito e de indenização de dano moral.
Em seu recurso, a autora postula a anulação da avença
discriminada na inicial, visto que não pretendia a contratação de
cartão de crédito, mas apenas de um empréstimo consignado.
Argumenta que o réu sequer se deu ao trabalho de anexar o
instrumento contratual relativo a essa contratação. Em relação à outra
avença apresentada pelo réu, sustenta que se trata também de
empréstimo consignado e a cobrança deve obedecer tal sistemática
contratual. Postula a devolução em dobro dos valores indevidamente
cobrados e a indenização de danos morais, que reputa configurados.
Pede a reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
A sentença comporta reparos.
Releva, de início, notar que reserva de margem
consignável incluída em 4.3.2016 e referente ao contrato 8587324 (cf.
fls. 20) deve ser liberada, já que o réu não provou sua regular
contratação, ônus que lhe incumbia na forma do art. 373, II, do C.P.C.
Saliente-se que não há qualquer correspondência do mencionado
número de contrato com a numeração do instrumento contratual
anexado a fls. 68/70 e nem entre as respectivas datas e valores. E os
valores já cobrados pelo réu a esse título deverão ser computados
como pagamento do empréstimo consignado que a autora confessa ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firmado, nos termos a seguir discriminados.
No tocante aos demais valores descontados pelo réu a
título de reserva de margem consignável (RMC) e/ou empréstimo
sobre a RMC no benefício previdenciário da autora e relativos a
contrato de cartão de crédito consignado (cf., por exemplo,
instrumento contratual a fls. 68/70), a sentença também comporta
pequena alteração.
Relembre-se, de início, que a autora reconhece na
inicial que contratou empréstimos consignados com o réu e foi
provada a disponibilização de numerário à autora (cf. comprovante de
transferência bancária a fls. 71), de forma que a cobrança deve seguir
o disposto para esse tipo de avença, pelas razões a seguir explicitadas.
Na espécie, os descontos em benefício previdenciário
da autora oriundos de contrato de cartão de crédito consignado devem
continuar, mas não para amortização de dívida decorrente dessa
avença, já que necessária sua anulação por ela implicar vantagem
manifestamente exagerada em favor da instituição financeira. Trata-se,
em realidade, de contrato de empréstimo consignado travestido de
cartão de crédito, para permitir tal vantagem exagerada ao réu. Tanto é
assim que não há prova de que a autora tenha desbloqueado o cartão
magnético. Aliás, ela não utilizou tal cartão (cf. faturas a fls. 72/122)
nem mesmo para saque de valores, o qual fora realizado por meio de
TED para a conta da autora em outra instituição financeira (cf. fls.
71). E mais, um simples passar de olhos na avença revela que não se
trata de verdadeiro contrato de uso de cartão de crédito.
A análise da avença em questão (fls. 68/70) revela
que o réu obteve vantagem manifestamente excessiva em detrimento da
consumidora, já que ofertou, em realidade, verdadeiro empréstimo
consignado do valor sacado, para ser integralmente quitado logo no
mês seguinte, na fatura do cartão de crédito, com o desconto do
mínimo da fatura mensal no benefício previdenciário. Tal prática deve
ser coibida, pois viola expressamente o disposto nos arts. 39, V e 51,
IV e § 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor, além de ferir o
disposto no art. 422 do Código Civil, o que constitui razão suficiente à
anulação do contrato. É evidente que a pessoa que vai fazer uso de
empréstimo consignado não pretende pagar tudo o que está devendo
logo no mês seguinte. E foi isso o que o réu impingiu à autora (cf., por
exemplo, fatura a fls. 72).
Cumpre lembrar que também houve aqui a violação de
deveres de proteção, informação e lealdade, que, ainda que
secundários na relação contratual, devem ser observados (cf. Antonio
Manoel da Rocha e Menezes Cordeiro, “Da Boa Fé no Direito Civil”,
Vol. I, Almedina Ed., 1984, p. 606). Vale salientar que se as reais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condições da operação fossem explicitadas à autora, muito
provavelmente, o negócio jurídico não seria concluído. Está evidente
que a contratação aconteceu por ter sido a apelante induzida a erro. A
violação à boa-fé objetiva está configurada, assim como a onerosidade
excessiva. Nada justifica, na espécie, as circunstâncias da contratação
excessivamente onerosa à consumidora.
Ressalte-se que se trata de negócio jurídico eivado de
erro substancial concernente à natureza do negócio jurídico e que,
assim, deve ser anulado. Cabe aqui transcrever a lição da boa doutrina
sobre o tema, verbis: “O negócio jurídico só será anulável por erro
quando a declaração de vontade emanar de erro substancial (art.
139). Na definição de Caio Mário, “substancial é o erro que diz
respeito à natureza do ato, ao objeto principal da declaração, ou a
algumas das qualidades a ele essenciais (...). Em suma, para ser
considerado como defeito viciador da vontade, o erro há de constituir
uma opinião errada sobre condições determinantes da manifestação de
vontade, cujas consequências não são realmente queridas pelo
agente” (Instituições, vol. I, p. 520)” (cf. Gustavo Tepedino e outras,
“Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República”,
Ed. Renovar, 2a ed. atualizada, 2012, Vol. I, p. 272).
Em idêntico sentido, já se decidiu nesta Câmara em
casos semelhantes: Ap. 1032446-35.2015.8.26.0577, j. em 1.9.2016;
Ap. 1000139-39.2019.8.26.0334, j. em 02.09.2019, ambas de relatoria
do Des. Roberto Mac Cracken; Ap. 1004042-77.2019.8.26.0077, Rel.
Des.
Alberto
Gosson,
j.
em
12.9.2019;
Ap.
1017866-19.2017.8.26.0451,
j.
em
9.10.2019
e
Ap.
1009300-13.2018.8.26.0624, j. em 31.10.2019, essas duas últimas de
relatoria do Desembargador Edgard Rosa. Nesse sentido, também
restou decidido nesta Corte em hipóteses análogas: Ap.
1006674-76.2017.8.26.8.26.0132, 19a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des.
Cláudia
Grieco
Tabosa
Pessoa,
j.
em
29.7.2019;
Ap.
1001214-29.2018.8.26.0438, 17a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Souza Lopes, j. em 03.10.2019 e Ap. 1000271-73.2019.8.26.0568, 37a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sérgio Gomes, j. em 22.10.2019.
A solução, como visto, há de ser a invalidação do
contrato de uso de cartão de crédito consignado fls. 68/70. E como a
autora não nega o recebimento dos valores em sua conta bancária, é
necessária a devolução dos empréstimos para que não haja
enriquecimento sem causa da instituição financeira. Assim, aquilo que
a autora recebeu a título de mútuo nas avenças firmadas sob a
sistemática do cartão de crédito consignado deverá ser restituído ao
réu em parcelas a serem fixadas na fase de cumprimento de sentença,
que, cabe lembrar, não podem exceder a 84 (oitenta e quatro) mensais
e sucessivas (art. 13, I, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16 de maio de 2008, na redação que lhe foi dada pela Instrução
Normativa INSS/PRES no 106 de 18 de março de 2020), computados os
valores quitados pela autora e observado o desconto mensal já
realizado no seu benefício previdenciário, o qual deve ser mantido
desde que não haja comprometimento de limite superior a 30% do
benefício, observada a taxa de juros informada no respectivo
instrumento contratual, limitada a um inteiro e oitenta centésimos por
cento (1,80%) ao mês, consoante o disposto no inciso II do art. 13 da
supracitada Instrução Normativa, também na redação que lhe foi dada
pela Instrução Normativa INSS/PRES no 106 de 18 de março de 2020.
É o que fica determinado.
Vale ainda salientar que é descabido cogitar-se
devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, pois a
cobrança estava amparada em instrumento contratual, só agora
anulado, o que demonstra a ausência de má-fé na referida cobrança.
Também não é cabível a pretendida indenização de
dano extrapatrimonial, visto que ele deveria ter sido provado. O que
houve aqui foi situação que se assemelha ao descumprimento
contratual e ele não acarreta referido prejuízo. Dano ocorre quando
algum direito patrimonial ou extrapatrimonial é violado ou aniquilado
por ação ou omissão contrária ao direito. O que houve, em realidade,
foi mero abalo da relação contratual firmada entre as partes, que
acarretou aborrecimentos à autora. Apenas isso. Em tais casos, é
necessária prova de que o evento narrado causou consequências
extraordinárias, aptas a render ensejo à reparação de algum dano
extrapatrimonial. Vale salientar que o inadimplemento contratual não
deve ser causa de indenização de dano extrapatrimonial (cf. Antunes
Varela, “Direito das Obrigações”, Vol. I, Ed. Forense, 1977, p. 248),
visto se tratar de hipótese corriqueira no mundo dos negócios. Só a
excepcionalidade
justifica
a
concessão
dessa
modalidade
de
indenização. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
verbis: “1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera,
em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento,
dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer
relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social,
embora não desejável nos negócios contratados. (...)” (Ag. no Rec.
Esp. 1.553.703/SP, 4a T., Rel. Min. Raul Araújo, DJe 7.2.2017). Mas
disso não se cogita na espécie.
Aqui, não há prova de nenhuma consequência
excepcional, em especial, porque a autora sequer foi privada de
numerário necessário a sua subsistência. Tanto é assim que certo
numerário lhe foi disponibilizado previamente (cf. fls. 72), com
descontos mensais de pequenos montantes em seu benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previdenciário. A celebração de avença eivada de nulidade não teve o
condão de arranhar sua honorabilidade. E não há nenhuma prova de
que ela tenha passado por sofrimento espiritual intenso a ponto de
configurar o dano moral. Não há evidência de que teria ocorrido grave
alteração no estado anímico da recorrente. Só alteração dessa
magnitude é que configura o dano moral. A boa doutrina não discrepa
desse entendimento, verbis: “Nesse sentido, independentemente da
espécie de ilicitude, se decorrente de violação legal ou mesmo de
inadimplemento contratual, é plenamente admitida a existência do
dano moral indenizável. É o que poderá ocorrer no caso de
inadimplemento contratual cuja ausência da prestação do devedor
possa interferir na personalidade do credor. Observe-se, no entanto,
que não basta a existência do inadimplemento contratual e do
incômodo natural que dele resulta. Será necessário, em razão desse
inadimplemento, que exista uma afetação da personalidade” (Bruno
Miragem, “Direito Civil Responsabilidade Civil”, Saraiva Ed., 2015,
p. 199/200).
Em resumo, a procedência da demanda é parcial, para
liberar a reserva de margem consignável incluída em 4.3.2016 e
referente ao contrato 8587324, para adequar os descontos realizados
no benefício previdenciário da autora e oriundos de cartão de crédito
consignado, consoante acima discriminado, e determinar a eventual
devolução singela de valores cobrados a maior, o que deverá ser
apurado em fase de cumprimento de sentença.
Houve recíproca sucumbência. Assim, cada litigante
suportará metade das custas e despesas processuais e pagará os
honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em R$ 1.000,00
(mil reais), atualizáveis a partir da intimação do presente, nos termos
do art. 85, § 8o, do C.P.C., observado em relação à autora o disposto
no art. 98, § 3o, do C.P.C.
Pelo exposto, com a determinação supra, dou provimento em parte ao recurso, para as finalidades acima explicitadas.
Campos Mello
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008190-96.2019.8.26.0606
Comarca: Suzano
Apelante: Maria Glória Messias
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO N° 49.658
Contrariamente
ao
alegado,
a
autora
celebrara com o réu empréstimo na modalidade de cartão de
crédito consignado, autorizando-o, assim, a proceder à
reserva de margem consignável RMC - em seu favor visando à
realização de desconto mensal em sua remuneração para
pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura
mensal do cartão, até liquidação do saldo devedor (fls.
68/70). A autora não nega a contratação e o documento a
fls. 17, juntado por ela própria, demonstra que o início
da relação contratual se deu em 08/2015, o que corresponde
com a data do contrato juntado pelo réu.
Em sua defesa, o réu demonstrou com exatidão
justamente o que se contratara, mediante documentação, a
evidenciar que a autora utilizou cartão de crédito nessa
modalidade para realizar saque, conforme comprovante de
transferência eletrônica TED no valor de R$ 1.816,62, em
conta corrente da qual é titular (fls. 71), de modo que
eventual não pagamento do valor integral das faturas -
cujo envio à autora é incontroverso -, gera incidência de
encargos sobre saldo devedor, o que revela, contrariamente
ao alegado, que tinha perfeita ciência do que contratara,
em ordem a afastar de todo alegação de desconhecimento da
natureza da contratação e respectivos encargos, fazendo
cair no vazio alegação de vício de vontade.
Nada obstante o Código do Consumidor seja
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, 283,
STJ), a inversão do ônus da prova na relação de consumo
não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos
aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou
de sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso
VIII, da Lei n° 8.078/90, requisitos esses cuja aferição
se
acha intimamente
relacionada
ao conjunto fático-
probatório, na linha de precedentes do STJ (REsp
897.849/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ 28.02.07; REsp
541.212/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 03.10.05; REsp
492.318/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 08.03.04;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito,
DJ 02.09.02; AgRg no Ag 651.899/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 20.11.96; AgRg no REsp 662.891/PR, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJ 16.05.05; AgRg no REsp
769.911/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 28.11.05; REsp
591.110/BA, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 01.07.04), o
que, não sendo possível, ao menos não à luz da prova
documental -, leva à improcedência da demanda, não havendo
valores a restituir ou indenização a pagar.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo a verba honorária para R$ 2.500,00, atualizados da
intimação do acórdão, observado o art. 98, § 3o, do CPC
(fls. 31).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
2° Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
1360567F
7
8
Declarações de
Votos
MANUEL MATHEUS FONTES
137175E6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008190-96.2019.8.26.0606 e o código de confirmação da tabela acima.